Tribunal: STF
Processo: ARE 1470886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO: CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EVIDENCIADA ANEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO, ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL POR VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS EM SEU TERRITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1) Discute-se, na hipótese em apreço, se o dano decorrente da colisão com buraco em via pública, sem sinalização, implica responsabilização do Município



    2) Via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.



    3) Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 109615; RE 677139; AgRg no AREsp 779.043/PE), mesmo nos casos de omissáo do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva. Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de “omissão específica”.



    4) De toda forma, independentemente da teoria que se aplique — seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica — o Município de Serra, no caso vertente, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de colisáo com buraco em via pública cujo dever de conservação lhe incumbe.



    5) Muito embora a pavimentação das vias públicas sofra natural depreciação pelos efeitos do uso, tal situação não exonera o Poder Público do dever de indenizar eventual acidente decorrente de falha na prestação do serviço de manutenção das ruas e avenidas, a não ser nas hipóteses em que fenômenos naturais causem: desgaste prematuro nas vias e falte tempo hábil para solucioná-lou sinalizá-lo.



    6) Na espécie, a via já estava esburacada há um tempo, porém sem nenhuma sinalização da cratera como medida preventiva para evitar acidentes. A negligência da Municipalidade, portanto, resta evidente, eis que lhe compete verificar as condições de trafegabilidade das rodovias de o sua responsabilidade, alertando sobre os riscos evidenciados em seu percurso. 



    7) Recurso conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente